Tribunal: TJES
Processo: 0013583-97.2012.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013583-97.2012.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILTON CESAR ANDRADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013583-97.2012.8.08.0013 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NILTON CESAR ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 155,
§ 4º, INCISO
I
,
C/C O ARTIGO
70
, TODOS
DO CÓDIGO PENAL -
FURTO

QUALIFICADO –

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 400, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEITADA – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE SIMPLES – AUSÊNCIA DE LAUDO DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – DESNECESSIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 400, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1. A preliminar suscitada apenas foi levantada nesta fase recursal, não havendo qualquer menção à mesma na audiência de instrução e julgamento e tampouco por ocasião das alegações finais, contexto que delimita ser manifesta a preclusão diante do silêncio do recorrente relativamente ao assunto, suscitando-o tão somente agora no apelo manejado, restando assim, preclusa a matéria. 2. Preliminar rejeitada.

M
ÉRITO
. 1. Para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, mostra-se prescindível a existência de laudo pericial quando a prova referida puder ser extraída de outra forma, como ocorreu nos autos, inclusive com a confissão do réu. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar inicial. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013583-97.2012.8.08.0013 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NILTON CESAR ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso
de Apelação Criminal interpost
o
por
NILTON CÉSAR ANDRADE
, por irresignado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155,
§ 4º, inciso
I
(duas vezes), na forma do artigo 71, ambos
do Código Penal, à pena de 0
2
(
d
ois
) anos
e 11 (onze) meses de reclusão, e pagamento de 35 (trinta e cinco)
dias-multa.

N
arra a denúncia, em síntese,
que nos dias 15.05.2011 e dia 19.05.2011, o denunciado subtraiu para si, coisa alheia móvel durante repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo,
a saber,
(01) aparelho de som marco Buster,
um
(01) óculos de sol marca Morma
i
de cor preta, R$ 2,00 (dois rea
i
s) em dinheiro, uma (01) caixa de s
om
de
madeira
, contendo
um
(01) alto-falante,
uma
(01) corneta,
um
(01) twiter,
um
(01)
módulo
e
um
duto, perfazendo a aparelhage
m
de so
m
a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) de propriedade de ALAN MOREIRA VANELI,
e

um
(01) aparelho de so
m
e dois (02) alto-falantes totalizando o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta rea
i
s) de propriedade de JOS
É
DORIGO.

Emerge dos autos que n
a
madrug
a
da do dia 15.05.2011, o aludido denunciado fo
i
ate ao Bairro Bela Vista, próxi
m
o
ao
Atalanta Meg
a
Show e cortou a borracha do vidro traseiro, adentrando no carro. Que ap
ó
s praticar o furto e já em posse da res furtiva, ofereceu os objetos para ROMARIO ZAGOTO, tendo este
pago
a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta rea
i
s).

Que n
a
noite do dia 20.05.2011, o denunciado, usando o mesmo modus operandi, foi ate a Avenida Nossa Senhora d
a
Penha, próximo
à
Loja Delesposte Material de Construção e furtou toda a apar
elhagem
de som al
i
existente.

Consta ainda, que
N
ilton
levou toda a aparelhage
m
para sua casa e que vendeu u
m

m
ódulo de so
m
, para u
m
rapaz conhecido co
m
o LUCIANO pelo valor de R$ 200,00 (duzentos rea
i
s) e que o restante do ap
a
relhagem o declarante vendeu para pessoa conhecida co
mo
CHARLES BARRIGADA" pelo valor de R$ 100,00 (ce
m
rea
i
s).

Em suas razões de recurso a defesa do apelante suscita preliminar de nulidade do feito por alegada inobservância do artigo 400, do Código de Processo Penal. No mérito, almeja a desclassificação da conduta ante a alegada ausência de prova do rompimento de obstáculo. Ao final, requer a redução da pena-base imposta para o mínimo legal.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
a
ilustre Procurador
a

de Justiça

Izabel Cristina Salvador Salomão
, opinando pel
o improvimento do recurso defensivo.

P
RELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ARGUIDO PELA DEFESA DO RÉU.

A defesa do recorrente suscita a nulidade do processo por alegada violação aos ditames estabelecidos no artigo 400, do Código de Processo Penal, argumentando, em síntese, que sua oitiva não foi o último ato a ser realizado na instrução processual,
eis que as oitivas realizadas via carta precatória foram juntadas aos autos posteriormente.

C
omo bem destacou o
parquet
,
a preliminar suscitada apenas foi levantada
por ocasião deste recurso, não havendo qualquer menção à mesma na audiência de instrução e julgamento e tampouco por ocasião das alegações finais, contexto que delimita ser manifesta a preclusão diante do silêncio do recorrente relativamente ao assunto, suscitando-o tão somente agora no apelo manejado,
restando assim, preclusa a matéria.

Neste sentido:

“
(...
).
2. Como é de conhecimento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da RVCR n. 5563/DF, reafirmou o entendimento de que a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório, prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal (CPP), está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo, sendo esta a orientação do Supremo Tribunal Federal.
(...).
(STJ; AgRg-RHC 177.451; Proc. 2023/0068742-0; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE
17/05/2023
)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso
de Apelação Criminal interpost
o
por
NILTON CÉSAR ANDRADE
, por irresignado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155,
§ 4º, inciso
I
(duas vezes), na forma do artigo 71, ambos
do Código Penal, à pena de 0
2
(
d
ois
) anos
e 11 (onze) meses de reclusão, e pagamento de 35 (trinta e cinco)
dias-multa.

N
arra a denúncia, em síntese,
que nos dias 15.05.2011 e dia 19.05.2011, o denunciado subtraiu para si, coisa alheia móvel durante repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo,
a saber,
(01) aparelho de som marco Buster,
um
(01) óculos de sol marca Morma
i
de cor preta, R$ 2,00 (dois rea
i
s) em dinheiro, uma (01) caixa de s
om
de
madeira
, contendo
um
(01) alto-falante,
uma
(01) corneta,
um
(01) twiter,
um
(01)
módulo
e
um
duto, perfazendo a aparelhage
m
de so
m
a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) de propriedade de ALAN MOREIRA VANELI,
e

um
(01) aparelho de so
m
e dois (02) alto-falantes totalizando o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta rea
i
s) de propriedade de JOS
É
DORIGO.

Emerge dos autos que n
a
madrug
a
da do dia 15.05.2011, o aludido denunciado fo
i
ate ao Bairro Bela Vista, próxi
m
o
ao
Atalanta Meg
a
Show e cortou a borracha do vidro traseiro, adentrando no carro. Que ap
ó
s praticar o furto e já em posse do res furtiva, ofereceu os objetos para ROMARIO ZAGOTO, tendo este
pago
a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta rea
i
s).

Que n
a
noite do dia 20.05.2011, o denunciado, usando o mesmo modus operandi, foi ate a Avenida Nossa Senhora d
a
Penha, próximo
à
Loja Delesposte Material de Construção e furtou toda a apar
elhagem
de som al
i
existente.

Consta ainda, que
N
ilton
levou toda a aparelhage
m
para sua casa e que vendeu u
m

m
ódulo de so
m
, para u
m
rapaz conhecido co
m
o LUCIANO pelo valor de R$ 200,00 (duzentos rea
i
s) e que o restante do ap
a
relhagem o declarante vendeu para pessoa conhecida co
mo
CHARLES BARRIGADA" pelo valor de R$ 100,00 (ce
m
rea
i
s).

Em suas razões de recurso a defesa almeja a desclassificação da conduta ante a alegada ausência de prova do rompimento de obstáculo. Ao final, requer a redução da pena-base imposta para o mínimo legal.

Por incontestes a materialidade e autoria do delito, passo diretamente à análise do mérito recursal.

Inicialmente, a defesa pretende ver desclassificada a conduta do réu para o crime de furto em sua modalidade simples em razão da ausência de comprovação via laudo pericial de que o crime ocorreu mediante rompimento de obstáculo.

Ouvido em juízo, o próprio réu confessou a autoria delitiva aduzindo que tinha por
modus operandi
cortar a borracha do vidro traseiro dos veículos furtados.

Ademais, como é de geral sabença, o laudo pericial é desnecessário quando a prova referida puder ser extraída de outra forma, como ocorreu nos autos, inclusive com a confissão do réu.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DIANTE DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS. 1. Verificado pelas instâncias de origem que a inexistência de laudo pericial não impediu a constatação da destruição ou rompimento de obstáculo, pois confeccionado auto de constatação no local concluindo pelo arrombamento de uma porta, a qual estava trancada com um cadeado, para subtração dos objetos, não há falar-se em ilegalidade na aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal. 2. Entende esta Corte que "[a] realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, que foi realizado por meio de Auto de Verificação e Descrição do Local do Delito, assinado pelo Delegado de Polícia Civil e pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas fotografias da porta de vidro do estabelecimento, em que é possível verificar que a parte inferior havia sido quebrada, constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo" (AGRG no HC 545.671/SC, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 682.645; Proc. 2021/0234026-3; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 16/11/2021; DJE 19/11/2021)

Por fim, no que pertine à pena-base imposta, extraio da sentença que trata-se de réu reincidente e as circunstâncias do crime não lhe foram favoráveis, razão pela qual, inviável se torna a fixação da reprimenda basal em seu patamar mínimo, conforme orientação jurisprudencial já há tempo consolidada nesta Corte.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao consignar que “
aflora ter a exacerbação da pena sido efetivada sem que isso afetasse a legalidade ou a justiça da dosimetria, tendo observado com critério todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência”.

Diante de todo o exposto
e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.